Tribunal: STF
Processo: HC 161174
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A decisão que manteve a segregação cautelar do acusado apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai dos autos a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do delito: a vítima foi executada de forma brutal, por motivo fútil. Segundo constou da denúncia, a vítima tinha uma dívida de R$ 300,00 com o paciente e, por não querer lhe entregar seu boné, levou um tiro no rosto. 



    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o paciente permaneceu fora do âmbito da Justiça por quase cinco anos. 



    3. Habeas corpus indeferido.